Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-10.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010346-10.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[VANDERLEIA ZOMPERO - CPF: 016.587.721-99 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), DAIANY ANGELICA DE ARAUJO - CPF: 051.343.421-64 (RECORRENTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), MAURICIO NEPOMUCENO FRANCO FILHO - CPF: 052.386.029-36 (RECORRENTE), LUCIO STEMPKOWSKI - CPF: 781.508.259-91 (RECORRENTE), DAIANY ANGELICA DE ARAUJO - CPF: 051.343.421-64 (RECORRIDO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), LUCIO STEMPKOWSKI - CPF: 781.508.259-91 (RECORRIDO), MAURICIO NEPOMUCENO FRANCO FILHO - CPF: 052.386.029-36 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), VANDERLEIA ZOMPERO - CPF: 016.587.721-99 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).
R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024